Tribunal: CARF
Processo: 10680.918972/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918972/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.023 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF.
CRÉDITO COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito

Acordam os membros do colegiado , por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o crédito informado no PER/DCOMP
16231.57945.170108.1.3.04-0588 no valor de R$ 450,00 e homologando a compensação
vinculada até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918972/2011-65
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918972/2011-65

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
DO DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório emitido eletronicamente (fl. 05), referente ao PER/DCOMP no
16231.57945.170108.1.3.04-0588. A Declaração de Compensação gerada pelo
programa PER/DCOMP foi transmitida com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a IRRF no valor original na data de transmissão de
R$450,00, representado por Darf recolhido em 10/08/2007 e de compensar o(s)
débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada
NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 26/09/2011, conforme documento de fl.
78, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/04, em
26/10/2011, cujo conteúdo, em síntese, o seguinte:
- registra, inicialmente, a tempestividade da defesa;
- assevera que, ao contrário do que supõe a fiscalização, não requereu a
utilização daquele crédito para a quitação de qualquer outro débito, mas tão somente
daquele objeto do ora discutido PER/DCOMP, sendo perfeitamente suficiente para a
compensação a ser realizada (documentação anexa);
- esclarece que o procedimento adotado atendeu regularmente a todos os
requisitos da legislação então em vigor, e que a controvérsia que persiste nos autos
refere-se, exclusivamente, à existência do crédito no equivocado entendimento fiscal
de que o contribuinte teria pleiteado a compensação de crédito já compensado em
processo administrativo diverso;
- fazendo menção ao art. 156, II do Código Tributário Nacional (CTN), afirma
que resta demonstrado o direito creditório postulado, objeto do despacho decisório ora
questionado, devendo ser reconhecida e homologada a compensação procedida,
desconstituindo-se a exigência das diferenças apontadas pelo Fisco Federal;
- assim, ao final, requer seja homologado o direito de compensação, por todo
fundamento aqui apresentado ou, caso necessário, lhe seja garantido o direito
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918972/2011-65

constitucional previsto no artigo 5°, LV, de ampla defesa, deferindo assim o pedido de
diligência fiscal para a apresentação de provas para que se comprove a existência do
crédito.
Por sua vez, a DRF de origem se manifesta a respeito da tempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada.

O recurso foi julgado improcedente, pois o direito creditório não teria sido
devidamente demonstrado pela recorrente. Argumentou a DRJ que, ainda que a soma dos
valores de IRRF de Julho indicassem o valor de R$ 44.033,89 (corroborando a tese da defesa),
haveria também o valor de R$ 1.590,65, não computado pela recorrente, o que invibializaria a
existência de indébito:
"Até esse ponto, considerando o valor total recolhido de IRRF (código de
receita 0561) de R$44.033,89 indicado na DCTF, abstraindo-se de qualquer
outra consideração, poder-se-ia supor a existência de pagamento a maior de
R$450,00, conforme postulado pelo contribuinte (44.033,89 – 43.583,89).
Entretanto, nesse mesmo documento de fl. 19, além dos valores destacados pelo
manifestante, pode ser encontrado o registro feito sob a rubrica “IRRF RECIBO
FERIAS” no valor de R$1.590,65, não considerado pelo contribuinte, o que
resulta na importância de R$45.174,54 a título de IRRF apurado no mês de
julho/2007, valor superior ao recolhimento informado em DCTF." (e-fls. 84)

O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/07/2007
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO. Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior,
não há que se falar de crédito passível de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, apresente Recurso Voluntário (e-fls. 92/96) onde argumenta que de
fato a soma dos valores de IRRF de Julho somam R$ 43.583,89, mas discorda de que a
importância de R$ 1.590,65 deveria ser adicionado ao montante do débito de julho. Trata-se,
alega a recorrente, de IRRF sobre férias de Julho mas paga em Junho de 2007, visto que foram
pagas antecipadamente:

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918972/2011-65

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Primeiramente, admito o relatório "Resumo da Folha de Pagamento" de e-fls
19/20" como documento hábil e suficiente para a minha análise, pois assim mesmo foi admitido
pela Delegacia de Julgamento da RFB para fins de indeferimento do recurso administrativo. Por
questão de Justiça, se um documento é suficiente para embasar um argumento que nega um
pedido, deve também ser suficiente para deferir o pedido numa eventual revisão em 2a instância.
Os julgadores de 1o Grau reconheceram que os valores destacados no documento
de e-fls. 19 a título de IRRF soma a quantia de R$ 43.583,89, mas afirmam que deveriam ser
acrescidos o valor de R$ 1.590,65, que aparece na penúltima linha do documento:

No entanto, corroboro com a tese da recorrente de que esse valor se refere a IRRF
do mês de Junho de 2007, e corresponde à soma de dois DARF: Um no valor de R$ 444,18 (e-
fls. 103) e outro no valor de R$ 1.146,47 (e-fls. 104). Ambos recolhidos pela competência de
Junho de 2007, como se pode verificar nos comprovantes de e-fls. 103/104.
Assim, considerando que a DRJ/Belo Horizonte MG apurou que o débito de IRRF
é de R$ 43.583,89, e tendo em vista que não atribuímos o valor de R$ 1.590,65 ao mês de Julho
de
2007,
há que se reconhecer o indébito informado no PER/DCOMP
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918972/2011-65

16231.57945.170108.1.3.04-0588 no valor de R$ 450,00, homologando a compensação
vinculada até o limite do crédito reconhecido.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, dou conhecimento ao recurso voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito informado no PER/DCOMP
16231.57945.170108.1.3.04-0588 no valor de R$ 450,00, homologando a compensação
vinculada até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital